Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-40.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto, sem substituição por pena restritivas de direitos em razão da reincidência.
2. Em seu recurso, a defesa sustenta que a abordagem policial foi ilegal, baseando-se em meras suspeitas subjetivas, como o nervosismo do réu ao avistar a viatura e o uso de uma jaqueta em dia de calor. Argumenta que esses fatores não configuram a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Pede a absolvição, pois sem essa prova, nada resta para sustentar a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, caso seja condenado, requer a redução da pena, pois o juiz não compensou a menoridade do réu com a agravante de reincidência.
3. O Ministério Público em contrarrazões pede o desprovimento (ID 74442528). O representante do parquet que atua nas Turmas Recursais sustenta que o recurso é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal (ID 74442528), que se encerrou em 23/06/2025. Por essa razão, pede que o recurso não seja conhecido. No mérito, oficia pelo parcial provimento do recurso para que seja readequada a dosimetria da pena definitiva (ID 75006915).
4. Narra a denúncia que (ID 74442047): “No dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 15h30, em via pública, próximo a RCAR Locadora de Veículos, localizada na Quadra 36, Loja 01, Setor Leste, Gama-DF, o denunciado, de forma livre e com vontade consciente, trazia consigo arma branca sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a guarnição policial se encontrava em patrulhamento ostensivo quando avistaram o denunciado portando uma faca. O denunciado, ao avistá-los, acelerou o passo e apressado atravessou duas faixas de pedestre, motivo pelo qual foi abordado pelos agentes. Durante a busca pessoal foi localizada uma faca grande em sua posse. Questionado sobre a arma branca o denunciado afirmou que portava a faca mas não soube dizer o motivo. A arma branca portada pelo denunciado foram devidamente apreendidas e estão descritas no termo de apreensão”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a tempestividade recursal; (i) a legalidade da abordagem policial; (ii) o acervo probatório dos autos a ensejar o decreto condenatório e (iv) a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Intempestividade recursal. A análise do andamento processual revela que a Defensoria Pública teve ciência da sentença em 23/06/2025. O prazo em dobro de 20 dias para a interposição do recurso, portanto, findou-se em 14/07/2025. Como a apelação foi protocolada em 14/07/2025, o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
7. Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exige que essa fundada suspeita seja alicerçada em elementos objetivos e concretos, afastando meras intuições ou percepções subjetivas dos agentes (AgRg no HC n. 841.786/AP).
8. Na espécie, a intervenção policial foi legítima, amparada por fundada suspeita. Ao avistar a viatura, o réu mudou abruptamente de direção e acelerou o passo, demonstrando nervosismo. Os policiais Yann da Silva Martins e Larissa da Silva Badu relataram, ainda, que o réu usava uma jaqueta de frio em uma tarde de calor extremo, por volta das 15h30, e carregava um volume solto à esquerda do corpo. O conjunto desses elementos visuais e objetivos sinalizou a possível posse de objeto ilícito, justificando a abordagem. Precedente: Acórdão 1894213.
9. A recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623, assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
10. A contravenção penal em questão visa proteger a paz pública, que é posta em risco pelo porte de objeto cortante ou perfurante com potencial lesivo, conforme demonstrado no termo de apreensão da arma branca (ID 74442041 - Pág. 3). A materialidade e a autoria delitiva foram integralmente comprovadas pelo acervo probatório. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo sob o crivo do contraditório, são coesos e harmônicos, sendo suficientes para manter a condenação. Não há, ainda, qualquer evidência de que os agentes públicos tivessem interesse particular na condenação do réu. Precedentes: Acórdãos 1922571, 1976264 e 1976225.
11. Dosimetria da pena. A pena-base foi fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem, ao compensar a atenuante da menoridade penal relativa com a agravante de reincidência (ID 74442046 - Pág. 2, proc. 07150097420238070004, data do fato em 26/11/2023 e data do trânsito em julgado definitivo em 26/02/2024), incorreu em erro. A compensação deveria ter sido integral, mantendo a pena intermediária no patamar inicial de 15 (quinze) dias, e não de 20 (vinte) dias, como foi fixado. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de 1/3 referente ao §1o do art. 19 da LCP (condenação anterior com violência a pessoa), devendo a pena definitiva ser recalculada com base na pena intermediária retificada. Assim, a reprimenda final é fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples.
V. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada para fixar a pena definitiva do réu em 20 (vinte) dias de prisão simples. Mantida nos demais termos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, ARE n. 901623; STJ, AgRg no HC n. 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4.6.2024; TJDFT, Acórdão 1894213, 0707133-68.2023.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023, TJDFT, Acórdão 1922571, 0707990-17.2023.8.07.0004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024, TJDFT, Acórdão 1976264, 0703882-08.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.